Tribunal: STF
Processo: ACO 621
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
        CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA, PROPOSTA
 PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRA A UNIÃO FEDERAL, VISANDO À DECLARAÇÃO DE
VALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.851, DE 10 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE

SOBRE A DESVINCULAÇÃO DO ESTADO DO SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO AO
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP,
INSTITUÍDO PELO ART. 8º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 8, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 1970. E, CONSEQÜENTEMENTE, O RECONHECIMENTO DA
INEXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO DESSA CONTRIBUIÇÃO, PELO ESTADO.
1.      O artigo 239 da Constituição Federal de 1988
 constitucionalizou o PASEP, criado
pela  Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, dando-lhe car
áter
eminentemente nacional, com as alterações nele enunciadas (§§ 1º, 2º,
 3º e 4º). Dessa
forma, tornou obrigatória a contribuição, que antes era facultativa. O
 mais foi objeto da
Lei, que encomendou, ou seja, a de nº 7.998, de 11/01/1990.
2.      Precedente: ACO n° 471.
3.      Ação julgada improcedente, declarando-se, incidentalmente,  a
 inconstitucionalidade
da Lei paulista nº 10.851, de 10 de julho de 2001, e a exigibilidade
 da contribuição relativa
ao PASEP (devida  pelo Estado à União), cassada, em conseqüência, a
 liminar concedida
nos autos da Petição nº 2.436.
4.      Plenário. Decisão unânime.